Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido quando, pela análise dos autos, há fortes evidências de que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.